Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728271-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMELIA DOS PASSOS LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de cumprimento da sentença proferida em ação ordinária ajuizado pelo Sindicato dos Servidores da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente. O agravante assevera que o título executivo reconheceu, de forma inequívoca, que o direito ao reajuste pelo índice de 84,32%, referente ao Plano Collor, somente é devido aos servidores estatutários que, em março de 1990, eram regidos pela Lei Distrital no 38/89. Alega que a exequente/agravada era empregada pública regida pela CLT e se aposentou em 1981, nessa condição, antes da alteração de sua carreira para o regime estatutário, que ocorreu com a edição da Lei Distrital no 119, de 16 de agosto de 1990. Aduz que a recorrida não se encontrava albergada pela Lei Distrital no 38/89 durante o período em que ela vigorou, não sendo alcançada pelos efeitos dela decorrentes. Argumenta que o registro em uma ficha financeira atual não prova que a recorrida detinha o vínculo estatutário em março de 1990. Salienta que o ilustre magistrado singular não analisou o argumento segundo o qual a transposição da agravada para o regime estatutário não poderia ter ocorrido em virtude de ter se aposentado no regime celetista. Conclui que a agravada não é beneficiária da coisa julgada produzida no processo instaurado pelo sindicato. Cita precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em defesa de sua tese. Subsidiariamente, sustenta existir excesso de execução nas contas da recorrida, pois incluiu na base de cálculo a rubrica Rep. DFG/DGA, a qual se refere à ocupação eventual de cargo em comissão. Registra que tal rubrica não compõe o vencimento básico, que foi objeto de discussão na ação de conhecimento que originou o título exequendo, de modo que não poderia ter sido incluída na base de cálculo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação e extinta a execução por ilegitimidade da exequente/agravada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução no tocante à inclusão da rubrica Rep. DFG/DGA na base de cálculo do valor devido. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir no curso da execução e, posteriormente, vir a ser reconhecida a ilegitimidade da exequente/agravada para instaurar o cumprimento de sentença. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A alegação de que a agravada não se encontrava regida pelo regime estatutário no mês de março de 1990 parece ser refutada pela declaração funcional de ID no 45697186, dos autos de origem. O argumento de que a recorrida não poderia ter sido transposta do regime celetista para o regime estatutário, por ter se aposentado quando ainda era celetista, foi formulado apenas em grau recursal e não pode ser conhecido por caracterizar supressão de instância. Além disso, a discussão acerca da legalidade ou não da transposição do regime jurídico após a aposentadoria é assunto que extrapola o objeto do cumprimento de sentença, estando tudo a indicar, pelo longo período de tempo já passado, que a possibilidade de anulação desse ato administrativo se encontra fulminada pela decadência. Quanto ao alegado excesso de execução, o argumento do Distrito Federal de que somente o vencimento básico deve ser incluído na base de cálculo parece contrariar a coisa julgada, pois no título judicial exequendo restou determinado que os reajustes deveriam incidir sobre os vencimentos dos servidores, que correspondem à sua remuneração. Em outras palavras, a base de cálculo inclui o vencimento básico e vantagens de caráter permanente. Partindo dessa premissa, em análise prelibatória, não se vislumbram equívocos nas contas da agravada, pois a rubrica impugnada pelo Distrito Federal parece possuir a índole de vantagem permanente, como consignado na decisão agravada. Dessa forma, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2020 17:47:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator